Tribunal: TJDFT
Processo: 0005111-38.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. VALOR DA PENSÃO. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo binômio necessidade do alimentado e possibilidade econômica do alimentante. O tamanho da prole de dependentes deve ser considerado ao fixar o valor da pensão, de maneira que sejam preservadas a todos os rebentos condições equânimes de padrão vida e subsistência.
2. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve elevar o valor dos honorários fixados no 1o grau, a que fica condenada a parte vencida, levando em consideração o zelo profissional, o lugar do serviço, natureza e importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado.
3. Recurso conhecido e negar provimento ao recurso de apelação. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime.